Tribunal: TJES
Processo: 0018670-94.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018670-94.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (6)

APELADO: LUDMAR ACOSTA DE OLIVEIRA e outros (6)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO AO LADO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUJEIRA, POEIRA E RUÍDOS EXCESSIVOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. AJUSTES DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As condições da ação são aferidas de acordo com a teoria da asserção, decorrendo, por assim dizer, daquilo que for deduzido na petição inicial. A pertinência subjetiva de Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acostas de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses, bem como da Construtora Épura Ltda. e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira para figurarem nos polos da presente demanda decorre da narrativa dos fatos descritos na petição inicial, que apontam para danos materiais e morais, bem como do pedido de condenação solidária dos sócios da empresa Acqua Bella, ao pagamento das indenizações postuladas. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas.

Os infortúnios sofridos pelos vizinhos da obra encontram-se comprovados por meio das fotografias anexadas à petição inicial e pela prova testemunhal, que confirmam a sujeira e poeira excessivas no terreno, bem como danos no telhado da residência ocasionados pela queda de materiais e detritos, advindos de descuidos como a ausência de tela protetora na construção do empreendimento.

A prova testemunhal comprova que a edificação do empreendimento Acquabella gerou danos materiais e morais aos vizinhos.

Além disso, há documentos que demonstram que os funcionários batiam ponto após o horário determinado e inclusive depois das dezenove horas, superando o limite autorizado pelo art. 38, parágrafo único da Lei Municipal n. 1.674/77.

O dispositivo legal, vigente quando da realização da obra, estabelecia a obrigação do proprietário e responsável técnico de preservarem a segurança e a tranquilidade das propriedades vizinhas, mantendo os trechos e logradouros adjacentes permanentemente limpos, com instalação de tapumes e andaimes, evitando ruído excessivo ou desnecessário nos setores residenciais.

Mantém-se o reconhecimento da responsabilidade da Construtora Épura e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira, posto que são são sócios do empreendimento Acquabella e o
site
da construtora na internet revela que a comercialização das unidades do prédio, que possuía placa no local, inclusive com indicação de que Antonio era seu responsável técnico.

Presentes, portanto, os requisitos para manter a responsabilidade.

O dano material foi devidamente comprovado, ao passo que o dano moral é inegável ante o longo infortúnio causado pela obra vizinha à residência, sendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apta a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, contudo, os juros moratórios devem incidir tanto sobre a indenização por danos materiais como morais a partir da data do evento danoso pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação interposta por Acqua Bella SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., Construtora Épura Ltda. e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira e de apelação adesiva interposta por Luciano Elias de Oliveira Meneses, Ludmar Acosta de Oliveira, Andiara Freitas de Oliveira, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acosta de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses contra a sentença de fls. 326/328v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos últimos, por meio da qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar os primeiros, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de (i) danos materiais no valor de R$ 15.308,69 (quinze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos), acrescida de correção monetária a partir do desembolso e taxa Selic a partir da citação; e (ii) danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, acrescido de juros e correção a partir do arbitramento.

Em suas razões (fls. 331/343), os apelantes Acqua Bella SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda, Construtora Épura e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira alegam em síntese que (a) Construtora Épura Ltda. e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira não são partes legítimas para figurar no polo passivo, pois não fazem parte da construção do empreendimento, sendo apenas sócios daquela empresa; (b) Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acosta de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses não são partes legítimas para figurar no polo ativo, pois não há prova de que sejam proprietários ou possuidores do imóvel supostamente danificado; (c) inexiste prova dos danos alegados pelos apelados nem de que sejam decorrentes da construção do empreendimento Acqua Bella; (d) os danos morais não foram configurados; (e) o valor fixado é exorbitante; (f) os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar os danos materiais que alegam ter suportado; e (g) os ônus sucumbenciais, caso mantida a sentença, devem ser divididos igualmente entre as partes.

Contrarrazões às fls. 352/364.

Na apelação adesiva (fls. 365/375), Luciano Elias de Oliveira Meneses e outros pugnam pela majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões ao apelo adesivo constante no id. 3947724.

Parecer da Procuradoria de Justiça constante no id. 5324615.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO ZACHE THOMAZINE:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a presente demanda trata de uma indenizatória envolvendo o dever de segurança na construção de um condomínio na cidade de Vila Velha.

A propriedade dos requerentes, ora apelados, ficava exatamente atrás da construção do condomínio, do Acqua Bella, que foi afetada diretamente pela inobservância do dever de cuidado na construção do condomínio. Tanto do ponto de vista de estrutura, de edificação, propriamente dito, quanto do ponto de vista de particulados que iam para a propriedade dos apelados, objetos caindo o tempo todo na propriedade. Inclusive, a própria sentença destaca de maneira exemplificativa uma barra de ferro de cerca de dois metros que caiu na área próxima à piscina da propriedade, onde circulavam todos os moradores e, especialmente, as duas crianças., Felipe e Diego, que, por razões óbvias, ficavam próximas à piscina ou frequentavam a piscina com razoável frequência. Destaco que não foi uma única vez, foram diversos acontecimentos.

A sentença destaca de maneira emblemática, pela dimensão do objeto, mas em outras vezes se observou pequenas pedras, cimentos consolidados, enfim, diversos objetos, bem como ferramentas dos profissionais que ali trabalhavam.

Sem contar que isso também provocou abalos na estrutura, obrigando a família, ali residente, a realizar reparos, como rachaduras na parede, danos ao telhado próximo à piscina, ao aquecedor que ficava também nessa região, fora a situação de completa sujeira que ficava no ambiente. Existem fotos nos processos que mostram que o ambiente ficava, para dizer o mínimo, insalubre de se manter ali a residência de uma família que já vivia há anos. Não que isso seja determinante, mas não foi alguém que chegou com a construção do empreendimento, ou que chegou logo depois. Logo, é um fator que apesar de não determinante, é importante destacar.

A sentença condenou à indenização por danos materiais, em razão dos gastos que tiveram para fazer os consertos, os reparos no imóvel e uma indenização de 4 mil reais por requerente.

No parecer da Procuradoria se sugeriu pela ilegitimidade passiva da construtora Épura, que de fato é a construtora do empreendimento, do condomínio. A tese aventada é que a construtora seria sócia do condomínio, que seria uma espécie de antecipação da desconsideração da personalidade jurídica a figurar nesse momento processual nos autos. Quando na verdade a construtora Épura e o Sr. Antônio Luiz Barbosa, engenheiro responsável, são de fato pessoas jurídica e física distintas do condomínio. Não é o caso de se falar numa antecipação da desconsideração da personalidade jurídica. O que se tem aqui são responsabilidades, apesar de distintas, mas que promoveram em conjunto os danos provocados à propriedade da família requerente.

Quanto aos danos morais, pugnamos pela majoração porque, como dito, não foi só um incômodo, não foi só uma inobservância de dever de cuidado, não foi só um incômodo de ter um ambiente sujo, insalubre, não habitável por um período de tempo, salvo engano foram dois anos desse transtorno inicial. Não é só isso, como dito aqui, os moradores estavam sujeitos a todo tempo e hora a risco iminente de vida. Uma barra de ferro de dois metros caindo de uma altura determinada certamente causa a morte do indivíduo que atinge.

Repito, os habitantes dessa residência se viram na iminência de uma lesão corporal e também impedidos de usufruir da sua propriedade, porque não é razoável deixar os nossos filhos frequentando a área de lazer, a piscina, o gramado, se a qualquer momento pode cair uma ferramenta de 10, 15 andares.

Nesse sentido se pugna por uma majoração dos danos morais. É o que eu tenho a destacar nesse momento e agradeço a todos pela atenção.

*

V O T O

(PRELIMINAR DE (A) ILEGITIMIDADE ATIVA DE LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES, GABRIELA FREITAS DE OLIVEIRA, FELIPE FREITAS ACOSTAS DE MENESES E DIEGO FREITAS ACOSTA DE MENESES; E (B) ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONSTRUTORA ÉPURA LTDA. E ANTONIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

É cediço que as condições da ação são aferidas de acordo com a teoria da asserção, decorrendo, por assim dizer, daquilo que for deduzido na petição inicial.

É a jurisprudência:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. Teoria da Asserção.” (AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 7/8/2023.)

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

A pertinência subjetiva de Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acostas de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses, bem como da Construtora Épura Ltda. e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira para figurarem nos polos da presente demanda decorre da narrativa dos fatos descritos na petição inicial, que apontam para danos materiais e morais, bem como do pedido de condenação solidária dos sócios da empresa Acqua Bella, ao pagamento das indenizações postuladas.

Quanto aos autores da ação, “todos os seis demandantes compõem dois núcleos familiares que residem no mesmo terreno vizinho ao imóvel onde se empreendeu a construção do edifício Acqua Bella”, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

No que diz respeito aos réus, se a obrigação de indenizar é apontada como sendo das referidas partes, devem elas permanecer no polo passivo da demanda, a fim de que a existência (ou não) de responsabilidade seja examinada por ocasião do mérito.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(M É R I T O)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A análise do recurso principal cinge-se em verificar a responsabilidade de Acqua Bella SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., Construtora Épura Ltda. e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira pelos danos materiais e morais alegados pelos vizinhos da obra.

No caso concreto, Ludmar Acosta de Oliveira, Andiara Freitas de Oliveira, Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acosta de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses afirmam que o empreendimento Acquabella, de propriedade da Construtora Épura Ltda. e responsabilidade técnica de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira, foi erguido em terreno vizinho ao da residência que vivem sem observância de requisitos de segurança, acarretando a queda de muitos objetos na propriedade, como sacos de cimento, sacolas sujas, pregos, fios, arames, barras de ferro, lajotas, copos descartáveis, pedras, etc., além de gerar barulhos e tremores, que por vezes os fizeram correr para o lado de fora da casa.

Os referidos infortúnios sofridos pelos vizinhos da obra encontram-se comprovados por meio das fotografias anexadas à petição inicial, que demonstram sujeira e poeira excessivas no terreno, bem como danos no telhado da residência ocasionados pela queda de materiais e detritos.

Além disso, as fotos de fls. 73/76 demonstram que em vários momentos a obra não estava coberta por tela protetora.

A prova testemunhal comprova que a edificação do empreendimento Acquabella gerou danos materiais e morais aos vizinhos, como se depreende dos seguintes depoimentos:

Etelvino (fls. 304/304v): “Prestou serviços para os autores quando o condominio Acqua Bella estava sendo construído, serviços esses consistentes em reparos no telhado, limpeza do local, bem como tendo os advertido acerca de que uma parede não estava vedada e por isso estava entrando água na residência dos autores; que antes do condominio ser construido também prestou serviço no local; que esta parede não tinha os problemas indicados; que quando realizou serviços tinham diversas telhas quebradas e rachaduras na parede; que as rachaduras também apareceram após a construção do condominio; que foi contratado para fazer limpeza do local em decorrência do vazamento na parede anteriormente citada; que quando realizou o serviço observou grande quantidade de areia, terra e cimento vindo da obra; que não presenciou funcionários da obra nos momentos em que realizou o serviço, pois executou os serviços aos finais de semana; que os autores relataram diversas vezes problemas advindos de poeira e sujeira da obra que inclusive danificaram o aquecedor da piscina; que pelo que sabe, o problema no aquecedor persiste até os dias de hoje; que continua prestando serviço para os autores, tendo sido há ultima ocorrência a três semanas atrás; ...; a obra fazia divisa com o fundo da casa; que não havia outra obra ocorrendo durante a construção do empreendimento dos requeridos; que tem 45 anos de experiência como pedreiro; que não pode afirmar que a construção da requerida foi a responsável pelas rachaduras, mas acredita que tenha sido; que a casa fica a duas ruas da praia; que não tem como eliminar completamente a poeira proveniente da obra vizinha, entretanto, há possibilidade de reduzir consideravelmente a incidência; que não viu objetos que cairam do empreendimento e quebraram as telhas, mas acredita que tenha sido o empreendimento requerido; que quando fez os reparos na casa existiam vãos de cerca de 3 a 4 telhas quebradas”; (g. n.)

Ismael Rodrigues Oliveira (fls. 305): “frequentava a casa dos autores aos finais de semana, cerca de três vezes ao mês, para fazer churrasco e durante a semana, eventualmente, por conta de alguma outra comemoração; que presenciou durante o período da construção bastante sujeira advinda da obra, telhas quebradas, bem como observou que a rede de proteção instalada na obra do condomínio estava rasgada; que não se recorda de nenhuma rachadura nas paredes; que não presenciou a queda de nenhum objeto, mas observou por mais de uma vez objetos no terreno dos autores; que esses objetos se tratavam de poeira, areia, e pedaços de cimento; que os pedaços de cimento eram pequenos; que por conta do cenário descrito eram obrigados a mudar a programação dos eventos na área externa da casa, passando a realizar jantares na parte interna ou em outros locais, como na sua própria casa; que os fatos remontam acerca de seis anos; que não presenciou nenhum evento de alagamento; que as telhas quebradas foram observadas apenas uma vez; que não se recorda o tamanho do buraco, e que não se recorda da quantidade de telhas quebradas”. (g. n.)

Registro que apesar da testemunha Robson Gobbi (fls. 306/306v), funcionário da Construtora Épura que trabalhou na obra, ter afirmado que o trabalho ocorria de apenas sete às dezessete horas, os documentos de fls. 201/271 demonstram que os funcionários batiam ponto após o referido horário e inclusive depois das dezenove horas, superando o limite autorizado pelo art. 38, parágrafo único da Lei Municipal n. 1.674/77 e infirmando a tese recursal.

O dispositivo legal, vigente quando da realização da obra, estabelecia ainda a obrigação do proprietário e responsável técnico de preservarem a segurança e a tranquilidade das propriedades vizinhas, mantendo os trechos e logradouros adjacentes permanentemente limpos, com instalação de tapumes e andaimes, evitando ruído excessivo ou desnecessário nos setores residenciais.

Nesse quesito, consigno que, além dos documentos de fls. 139/139 demonstrarem que a Construtora Épura e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira são sócios do empreendimento Acquabella, o site da construtora na internet revela que a construtora comercializava as unidades do prédio (fl. 142/143), possuindo placa no local, inclusive com indicação de que Antonio era seu responsável técnico (fls. 146/147).

Presentes, portanto, os requisitos para manter a responsabilidade da Construtora Épura e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira. É a jurisprudência:

“A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Os danos materiais, referentes aos serviços de jardinagem e construção no valor de R$ 15.308,69 (quinze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos) estão devidamente comprovados por meio dos documentos de fls. 128/131.

Por sua vez, o dano moral é inegável ante o longo infortúnio causado pela obra vizinha à residência, ao passo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos moradores da residência não se revela excessivo ou desarrazoado, sendo apto a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes.

O valor não destoa da jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, como se depreende do seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL VIZINHO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. As fotografias apresentadas às fls. 33/88 se afiguram suficientes para demonstrar que a Recorrente não adotou todas as diligências capazes de evitar o risco de quedas de materiais ou mesmo diminuir os transtornos habituais causados pela edificação de prédio ao lado da residência dos Recorridos, tanto é assim, que restaram identificados, a título de exemplo: danos na calçada do imóvel vizinho (fl. 33); respingos de obra no veículo (fl. 49); queda de tapume na área de circulação (fls. 60/64); cujos transtornos poderiam haver sido perfeitamente evitados. II. Na hipótese, verifica-se ainda pelos depoimentos prestados em Juízo que essa série de aborrecimentos implicou na severa alteração de humor de um dos Autores, o que fora reportado pelas próprias testemunhas arroladas pela Recorrente, reforçando, assim, o entendimento no sentido de que, de fato, resulta demonstrado o dano moral em questão, atraindo, portanto, o dever de indenizar, nos termos da norma que ressai conjuntamente dos artigos 927 e 186, ambos do Código Civil. III. Embora caracterizado o dano moral, tenho que o valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau não guardou observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto arbitrado valor excessivo. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se consentânea com as circunstâncias demonstradas nos autos, sobretudo se considerado o fato de que a Recorrente, buscou, ao menos, amenizar os prejuízos por ela ocasionados, disponibilizando pessoal destinado a efetivar a limpeza do imóvel, além de reparar os demais danos materiais por ela causados. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140320821, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, contudo, os juros moratórios devem incidir tanto sobre a indenização por danos materiais como morais a partir da data do evento danoso pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

Diante do exposto, conheço e nego provimento à apelação principal e à apelação adesiva, estabelecendo de ofício que os juros moratórios devem incidir tanto sobre a indenização por danos materiais como morais a partir da data do evento danoso pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo um principal e um adesivo, ambos interpostos contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Velha, que julgou procedentes os pedidos formulados por LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES, LUDMAR ACOSTA DE OLIVEIRA, ANDIARA FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIELA FREITAS DE OLIVEIRA, FELIPE FREITAS ACOSTA DE MENESES e DIEGO FREITAS ACOSTA DE MENESES, em face de ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA ÉPURA LTDA. e ANTÔNIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões votou no sentido negar provimento a ambos os recursos, no que foi acompanhada pelo nobre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos.

Pois bem.

No que diz respeito ao recurso principal, interposto por ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTROS, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente relatora, negando-lhe provimento e mantendo a sentença de procedência do pedido inicial.

Contudo, no que diz respeito ao recurso adesivo, interposto por LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES e OUTROS, alcancei conclusão diversa da eminente Relatora. Explico.

Na sentença em questão, o douto Juízo de origem condenou os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos requerentes, a fim de indenizá-los pelos danos morais sofridos. No recurso adesivo, eles se insurgem quanto a tal valor, pugnando por sua majoração.

A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, concluiu no sentido de que tal valor não se revela excessivo ou desarrazoado, sendo apto a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes. No mais, pontuou que o valor não destoa da jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

Por outro lado, a meu ver, e de forma muito respeitosa, penso que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é quantia ínfima, que não se presta a reparar adequadamente todo o desgaste emocional sofrido pelos requerentes em razão da conduta ilícita praticada pelos requeridos, por longo período.

Como restou consignado no respeitável voto da eminente relatora, os requerentes comprovaram o narrado na petição inicial, ou seja, que “o empreendimento Acquabella, de propriedade da Construtora Épura Ltda. e responsabilidade técnica de Antônio Luiz Barbosa de Oliveira, foi erguido em terreno vizinho ao da residência que vivem sem observância de requisitos de segurança, acarretando a queda de muitos objetos na propriedade, como sacos de cimento, sacolas sujas, pregos, fios, arames, barras de ferro, lajotas, copos descartáveis, pedras, etc., além de gerar barulhos e tremores”.

Da simples leitura de tal excerto, é possível extrair que é expressivo o desgaste emocional sofrido pelos requerentes, principalmente em razão do tolhimento do livre uso do imóvel e da constante preocupação com a segurança e incolumidade física. Ou seja, presos ficaram dentro do próprio imóvel...ou, ainda, numa visão mais dolorosa e realista, sofreram um luto de família, pois vivenciavam diariamente a tristeza profunda causada por desgostos, sofrimentos e medos.

Quanto a isso, como bem pontuou o nobre causídico em sua esclarecedora sustentação oral, “não foi só um incômodo, não foi só uma inobservância de dever de cuidado, não foi só um incômodo de ter um ambiente sujo, insalubre, não habitável por um período de tempo [...]. Não é só isso, como dito aqui, os moradores estavam sujeitos a todo tempo e hora a risco iminente de vida” (id. 6199197).

Como se não bastasse, entendo que o valor aplicado sequer serve de amparo para coibir o exercício abusivo praticado pelas construtoras, pois, na verdade, estamos assim premiando e até mesmo estimulando, contribuindo para a manutenção das mesmas condutas praticadas em outras obras por parte das empresas, já que os custos para colocação de telas em toda obra, como material, manutenção, retirada, mão de obra, limpeza, impostos e etc é muito maior dos que os R$ 4.000,00 fixados.

Com essas considerações, entendo por ACOMPANHAR a eminente Relatora no ponto em que negou provimento ao apelo principal, mas respeitosamente DIVERGIR no ponto em que negou provimento ao apelo adesivo. Com isso, DOU PROVIMENTO a este último recurso e, consequentemente, reformo parcialmente a sentença, passando a majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos requerentes.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. Consulto a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 10/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, em sessão pretérita pedi vista dos autos e após analisá-los, não resta dúvidas em acompanhar o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, para composição do quorum ampliado.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, estabelecendo o termo inicial dos juros (taxa Selic) como sendo a data do evento danoso, no que foi acompanhada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, inaugurando divergência parcial, deu provimento ao recurso de apelação adesivo para majorar a indenização por dano moral fixada na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil) para R$ 10.000,00 (dez mil) a cada um dos demandantes.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, sendo que o valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos demandantes, o que representa o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser atualizado desde o evento danoso, atende à reparação pretendida.

Ante o exposto, e pedindo vênia ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, para negar provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo interpostos.

É como me manifesto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de (a) ilegitimidade ativa de Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acostas de Meses e Diego Freitas Acosta de Meneses; e (b) ilegitimidade passiva de Construtora Épura Ltda. e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira

É cediço que as condições da ação são aferidas de acordo com a teoria da asserção, decorrendo, por assim dizer, daquilo que for deduzido na petição inicial.

É a jurisprudência:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. Teoria da Asserção.” (AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 7/8/2023.)

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

A pertinência subjetiva de Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acostas de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses, bem como da Construtora Épura Ltda. e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira para figurarem nos polos da presente demanda decorre da narrativa dos fatos descritos na petição inicial, que apontam para danos materiais e morais, bem como do pedido de condenação solidária dos sócios da empresa Acqua Bella, ao pagamento das indenizações postuladas.

Quanto aos autores da ação,
“todos os seis demandantes compõem dois núcleos familiares que residem no mesmo terreno vizinho ao imóvel onde se empreendeu a construção do edifício Acqua Bella”
, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

No que diz respeito aos réus, se a obrigação de indenizar é apontada como sendo das referidas partes, devem elas permanecer no polo passivo da demanda, a fim de que a existência (ou não) de responsabilidade seja examinada por ocasião do mérito.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso principal cinge-se em verificar a responsabilidade de Acqua Bella SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., Construtora Épura Ltda. e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira pelos danos materiais e morais alegados pelos vizinhos da obra.

No caso concreto, Ludmar Acosta de Oliveira, Andiara Freitas de Oliveira, Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acosta de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses afirmam que o empreendimento Acquabella, de propriedade da Construtora Épura Ltda. e responsabilidade técnica de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira, foi erguido em terreno vizinho ao da residência que vivem sem observância de requisitos de segurança, acarretando a queda de muitos objetos na propriedade, como sacos de cimento, sacolas sujas, pregos, fios, arames, barras de ferro, lajotas, copos descartáveis, pedras, etc., além de gerar barulhos e tremores, que por vezes os fizeram correr para o lado de fora da casa.

Os referidos infortúnios sofridos pelos vizinhos da obra encontram-se comprovados por meio das fotografias anexadas à petição inicial, que demonstram sujeira e poeira excessivas no terreno, bem como danos no telhado da residência ocasionados pela queda de materiais e detritos.

Além disso, as fotos de fls. 73/76 demonstram que em vários momentos a obra não estava coberta por tela protetora.

A prova testemunhal comprova que a edificação do empreendimento Acquabella gerou danos materiais e morais aos vizinhos, como se depreende dos seguintes depoimentos:

Etelvino (fls. 304/304v):
“Prestou serviços para os autores quando o condominio Acqua Bella estava sendo construído, serviços esses consistentes em reparos no telhado, limpeza do local, bem como tendo os advertido acerca de que uma parede não estava vedada e por isso estava entrando água na residência dos autores; que antes do condominio ser construido também prestou serviço no local;
que esta parede não tinha os problemas indicados; que quando realizou serviços tinham diversas telhas quebradas e rachaduras na parede; que as rachaduras também apareceram após a construção do condominio; que foi contratado para fazer limpeza do local em decorrência do vazamento na parede anteriormente citada; que quando realizou o serviço observou grande quantidade de areia, terra e cimento vindo da obra
; que não presenciou funcionários da obra nos momentos em que realizou o serviço, pois executou os serviços aos finais de semana; que os autores relataram diversas vezes problemas advindos de poeira e sujeira da obra que inclusive danificaram o aquecedor da piscina; que pelo que sabe, o problema no aquecedor persiste até os dias de hoje; que continua prestando serviço para os autores, tendo sido há ultima ocorrência a três semanas atrás; ...;
a obra fazia divisa com o fundo da casa; que não havia outra obra ocorrendo durante a construção do empreendimento dos requeridos;
que tem 45 anos de experiência como pedreiro; que não pode afirmar que a construção da requerida foi a responsável pelas rachaduras, mas acredita que tenha sido; que a casa fica a duas ruas da praia; que não tem como eliminar completamente a poeira proveniente da obra vizinha, entretanto, há possibilidade de reduzir consideravelmente a incidência; que não viu objetos que cairam do empreendimento e quebraram as telhas, mas acredita que tenha sido o empreendimento requerido; que quando fez os reparos na casa existiam vãos de cerca de 3 a 4 telhas quebradas”
; (g. n.)

Ismael Rodrigues Oliveira (fls. 305):
“frequentava a casa dos autores aos finais de semana, cerca de três vezes ao mês, para fazer churrasco e durante a semana, eventualmente, por conta de alguma outra comemoração;
que presenciou durante o período da construção bastante sujeira advinda da obra, telhas quebradas, bem como observou que a rede de proteção instalada na obra do condomínio estava rasgada
; que não se recorda de nenhuma rachadura nas paredes; que não presenciou a queda de nenhum objeto, mas
observou por mais de uma vez objetos no terreno dos autores
;
que esses objetos se tratavam de poeira, areia, e pedaços de cimento; que os pedaços de cimento eram pequenos
; que por conta do cenário descrito eram obrigados a mudar a programação dos eventos na área externa da casa, passando a realizar jantares na parte interna ou em outros locais, como na sua própria casa; que os fatos remontam acerca de seis anos; que não presenciou nenhum evento de alagamento; que as telhas quebradas foram observadas apenas uma vez; que não se recorda o tamanho do buraco, e que não se recorda da quantidade de telhas quebradas”
. (g. n.)

Registro que apesar da testemunha Robson Gobbi (fls. 306/306v), funcionário da Construtora Épura que trabalhou na obra, ter afirmado que o trabalho ocorria de apenas sete às dezessete horas, os documentos de fls. 201/271 demonstram que os funcionários batiam ponto após o referido horário e inclusive depois das dezenove horas, superando o limite autorizado pelo art. 38, parágrafo único da Lei Municipal n. 1.674/77 e infirmando a tese recursal.

O dispositivo legal, vigente quando da realização da obra, estabelecia ainda a
obrigação do proprietário e responsável técnico
de preservarem a segurança e a tranquilidade das propriedades vizinhas, mantendo os trechos e logradouros adjacentes permanentemente limpos, com instalação de tapumes e andaimes, evitando ruído excessivo ou desnecessário nos setores residenciais.

Nesse quesito, consigno que, além dos documentos de fls. 139/139 demonstrarem que a Construtora Épura e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira são sócios do empreendimento Acquabella, o
site
da construtora na internet revela que a construtora comercializava as unidades do prédio (fl. 142/143), possuindo placa no local, inclusive com indicação de que Antonio era seu responsável técnico (fls. 146/147).

Presentes, portanto, os requisitos para manter a responsabilidade da Construtora Épura e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira. É a jurisprudência:

“A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Os danos materiais, referentes aos serviços de jardinagem e construção no valor de R$ 15.308,69 (quinze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos) estão devidamente comprovados por meio dos documentos de fls. 128/131.

Por sua vez, o dano moral é inegável ante o longo infortúnio causado pela obra vizinha à residência, ao passo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos moradores da residência não se revela excessivo ou desarrazoado, sendo apto a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes.

O valor não destoa da jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, como se depreende do seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL VIZINHO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. As fotografias apresentadas às fls. 33/88 se afiguram suficientes para demonstrar que a Recorrente não adotou todas as diligências capazes de evitar o risco de quedas de materiais ou mesmo diminuir os transtornos habituais causados pela edificação de prédio ao lado da residência dos Recorridos, tanto é assim, que restaram identificados, a título de exemplo: danos na calçada do imóvel vizinho (fl. 33); respingos de obra no veículo (fl. 49); queda de tapume na área de circulação (fls. 60/64); cujos transtornos poderiam haver sido perfeitamente evitados. II. Na hipótese, verifica-se ainda pelos depoimentos prestados em Juízo que essa série de aborrecimentos implicou na severa alteração de humor de um dos Autores, o que fora reportado pelas próprias testemunhas arroladas pela Recorrente, reforçando, assim, o entendimento no sentido de que, de fato, resulta demonstrado o dano moral em questão, atraindo, portanto, o dever de indenizar, nos termos da norma que ressai conjuntamente dos artigos 927 e 186, ambos do Código Civil. III. Embora caracterizado o dano moral, tenho que o valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau não guardou observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto arbitrado valor excessivo. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se consentânea com as circunstâncias demonstradas nos autos, sobretudo se considerado o fato de que a Recorrente, buscou, ao menos, amenizar os prejuízos por ela ocasionados, disponibilizando pessoal destinado a efetivar a limpeza do imóvel, além de reparar os demais danos materiais por ela causados. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140320821, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, contudo, os juros moratórios devem incidir tanto sobre a indenização por danos materiais como morais a partir da data do evento danoso pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação principal e à apelação adesiva, estabelecendo de ofício que os juros moratórios devem incidir tanto sobre a indenização por danos materiais como morais a partir da data do evento danoso pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018670-94.2014.8.08.0035

APELANTE
S/APELADOS
:
ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA ÉPURA LTDA. e ANTÔNIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

APELAD
OS/APELANTES
:
LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES, LUDMAR ACOSTA DE OLIVEIRA, ANDIARA FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIELA FREITAS DE OLIVEIRA, FELIPE FREITAS ACOSTA DE MENESES e DIEGO FREITAS ACOSTA DE MENESES

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo um principal e um adesivo, ambos interpostos contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Velha, que julgou procedentes os pedidos formulados por
LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES, LUDMAR ACOSTA DE OLIVEIRA, ANDIARA FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIELA FREITAS DE OLIVEIRA, FELIPE FREITAS ACOSTA DE MENESES
e
DIEGO FREITAS ACOSTA DE MENESES
, em face de
ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA ÉPURA LTDA.
e
ANTÔNIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA
.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões votou no sentido negar provimento a ambos os recursos, no que foi acompanhada pelo nobre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos.

Pois bem.

No que diz respeito ao recurso principal, interposto por
ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e OUTROS
, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente relatora, negando-lhe provimento e mantendo a sentença de procedência do pedido inicial.

Contudo, no que diz respeito ao recurso adesivo, interposto por
LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES
e OUTROS
, alcancei conclusão diversa da eminente Relatora. Explico.

Na sentença em questão, o douto Juízo de origem condenou os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos requerentes, a fim de indenizá-los pelos danos morais sofridos.
No recurso adesivo, eles se insurgem quanto a tal valor, pugnando por sua majoração.

A eminente relatora,

Des. Janete Vargas Simões
,
concluiu no sentido de que tal valor não se revela excessivo ou desarrazoado, sendo apto a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes. No mais, pontuou que o valor não destoa da jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

Por outro lado, a meu ver, e de forma muito respeitosa, penso que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é quantia ínfima, que não se presta a reparar adequadamente todo o desgaste emocional sofrido pelos requerentes em razão da conduta ilícita praticada pelos requeridos, por longo período.

Como restou consignado no respeitável voto da eminente relatora, os requerentes comprovaram o narrado na petição inicial, ou seja, que “
o empreendimento Acquabella, de propriedade da Construtora Épura Ltda. e responsabilidade técnica de Antônio Luiz Barbosa de Oliveira, foi erguido em terreno vizinho ao da residência que vivem sem observância de requisitos de segurança, acarretando a queda de muitos objetos na propriedade, como sacos de cimento, sacolas sujas, pregos, fios, arames, barras de ferro, lajotas, copos descartáveis, pedras, etc., além de gerar barulhos e tremores
”.

Da simples leitura de tal excerto, é possível extrair que é expressivo o desgaste emocional sofrido pelos requerentes, principalmente em razão do tolhimento do livre uso do imóvel e da constante preocupação com a segurança e incolumidade física. Ou seja, presos ficaram dentro do próprio imóvel...ou, ainda, numa visão mais dolorosa e realista, sofreram um luto de família, pois vivenciavam diariamente a tristeza profunda causada por desgostos, sofrimentos e medos.

Quanto a isso, como bem pontuou o nobre causídico em sua esclarecedora sustentação oral, “
não foi só um incômodo, não foi só uma inobservância de dever de cuidado, não foi só um incômodo de ter um ambiente sujo, insalubre, não habitável por um período de tempo
[...]
. Não é só isso, como dito aqui, os moradores estavam sujeitos a todo tempo e hora a risco iminente de vida
” (id. 6199197).

Como se não bastasse, entendo que o valor aplicado sequer serve de amparo para coibir o exercício abusivo praticado pelas construtoras, pois, na verdade, estamos assim premiando e até mesmo estimulando, contribuindo para a manutenção das mesmas condutas praticadas em outras obras por parte das empresas, já que os custos para colocação de telas em toda obra, como material, manutenção, retirada, mão de obra, limpeza, impostos e etc é muito maior dos que os R$ 4.000,00 fixados.

Com essas considerações, entendo por
ACOMPANHAR
a eminente Relatora no ponto em que negou provimento ao apelo principal
, mas respeitosamente
DIVERGIR
no ponto em que negou provimento ao apelo adesivo.
Com isso,
DOU PROVIMENTO a
este último recurso e, consequentemente,
reformo
parcialmente a sentença, passando a majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos requerentes.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0018670-94.2014.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: ACQUA BELLA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA ÉPURA LTDA. E ANTÔNIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADOS/APELANTES: LUCIANO ELIAS DE OLIVEIRA MENESES, LUDMAR ACOSTA DE OLIVEIRA, ANDIARA FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIELA FREITAS DE OLIVEIRA, FELIPE FREITAS ACOSTA DE MENESES E DIEGO FREITAS ACOSTA DE MENESES

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

V
ISTA

Em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, para composição do
quorum
ampliado.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, estabelecendo o termo inicial dos juros (taxa Selic) como sendo a data do evento danoso, no que foi acompanhada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, inaugurando divergência parcial, deu provimento ao recurso de apelação adesivo para majorar a indenização por dano moral fixada na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil) para R$ 10.000,00 (dez mil) a cada um dos demandantes.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, sendo que o valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos demandantes, o que representa o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser atualizado desde o evento danoso, atende à reparação pretendida.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, para negar provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo interpostos.

É como me manifesto.